Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-38.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 445.894.763-04 (APELANTE), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – "SERASA LIMPA NOME" – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
(TJ-MT 10343909220208110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ALEXANDRE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação Por Danos Morais e Tutela Antecipada nº 1012189-38.2022.8.11.0002, proposta em desfavor do
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, mas suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que propôs a presente demanda em razão da existência de registro de informação negativa no
site
do Serasa referente a dívida com vencimento superior a 05 anos.

Sustenta que diante da prescrição das dívidas “e consequentemente, a inexigibilidade do débito, logo não poderia ser cobrada ou mantida em órgãos de restrição ao crédito, conforme art. 206 do Código Civil.”

Assevera que a manutenção indevida de dívida nos cadastros de restrição (interno ou externo) ao crédito e/ou sua cobrança indevida, por si só, gera dano moral.

Consigna que “para se desvencilhar de sua obrigação, a Apelada afirma que não incluiu o nome da Apelante, mas confirma a existência do apontamento negativo e de cobranças através da plataforma do Serasa”.

Pontua que “a cobrança por meios extrajudiciais de dívida prescrita, é ilegal, ainda mais quando isto continua afetando a possibilidade de obtenção de crédito pelo consumidor como ocorre com o cadastro feito perante o Serasa”.

Salienta que, “consumando-se a prescrição, a informação da dívida constante em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre o consumidor não pode ser mantida em qualquer plataforma, pois afronta o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, os quais sobre a anotação de informação negativa por período superior a 5 (cinco) anos”.

Aponta que a Revelia da Apelada, deixando de impugnar as afirmações da inicial, “no sentido de que vem sendo cobrada de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas (0800), onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos, com base na falsa afirmação de que teriam legitimidade para a cobrança de dívidas prescritas.”

Argumenta que, “por mais que a Apelada sustente que a prescrição da pretensão do credor não tem o condão de impedir que este receba o valor do débito pelas vias administrativas, é cediço que o disposto no art. 882 do Código Civil não dá margem a eventuais cobranças ou exigências perpetradas pela Apelada de dívida já prescrita, ainda que por vias administrativas, quanto mais com a permanência de apontamento negativo em nome da parte Apelante”, destacando a ocorrência de dano moral decorrente de tais atos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito autoral, “declarando a prescrição da dívida objeto da demanda em relação a obrigação de fazer, e promovendo, consequentemente, via ofício e/ou Serasajud a retirada do nome da apelante do “Serasa limpa nome”, bem como condenando a empresa apelada ao pagamento dos valores a título de dano moral”; a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento de eventual sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que o débito cobrado pela Apelada está prescrito, bem como gerou restrição interna que reduziu seu crédito frente às instituições financeiras, gerando danos de ordem moral.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a declaração da nulidade da dívida ou alternativamente, seja declarada sua inexigibilidade por prescrição, com determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes internos do Serasa e demais órgãos oficiais, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Pois bem, embora tenha a parte requerente afirmado prejuízo com a cobrança do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” e a posterior diminuição do score, tem-se que tal arguição não é presumida, desse modo, necessita de real comprovação do ônus suportado.

Isto porque, a plataforma “Serasa Limpa Nome” é uma ferramenta de negociação de dívidas que visa aproximar o consumidor inadimplente e a empresa credora de débitos, bem como se refere a uma tentativa prévia de recebimento dos valores, não importando em inscrição definitiva do nome do consumidor no rol de maus pagadores. (...)

Desse modo, mesmo em caso de eventual prescrição da dívida, não há que se falar em inexigibilidade do débito, pois desde que a empresa não se utilize de meios judiciais, o seu direito como credor em promover medidas de satisfação do crédito não se afasta, logo, não configura ato ilícito.

Da mesma forma, não estando obstaculizado o direito da ré em ver satisfeita sua pretensão creditícia pelos meios extrajudiciais, tem-se que a cobrança realizada à parte requerente não tem o condão de acarretar prejuízo de ordem moral, hábil a ensejar reparação com tal fundamento. (...)

Nesta senda, por mais que a parte requerente tenha afirmado dificuldade na obtenção de crédito com a diminuição do score, o mesmo se descurou de apresentar provas idôneas para sustentar suas alegações, tendo em vista que não colecionou negativa de concessão de crédito no comércio local, entre outros meios de comprovação do abalo mencionado.

Dessa maneira, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável, assim como não merece acolhimento o pedido de inexigibilidade e retirada do débito prescrito da plataforma, exclusiva, para negociação.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, por consequência, revogo a liminar concedida.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. (...)” (ID.
179136086
).

Narra que ao consultar o site do Serasa obteve a relação dos lançamentos em seu CPF e, de fato, se deparou com dívida inscrita pela requerida em seu nome. Contudo, pelos detalhes do débito, constatou a prescrição da dívida, uma vez que vencida há mais de 5 (cinco) anos.

Diante disso, relatou que a dívida não poderia estar lançada na plataforma do Serasa, e, em hipótese alguma, influenciar para cálculo da pontuação de crédito perante o mercado uma vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite o débito, mesmo não sendo exigível.

Após regular processamento do feito, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não há como declarar inexigível a dívida prescrita, pois apenas se extinguiu o direito da requerida buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial.

Da sentença se insurge a parte autora, requerendo a reforma total com a procedência da pretensão inicial, declarando inexigíveis os débitos prescritos.

Pois bem.

Com relação ao débito, o autor juntou um extrato com detalhes da dívida obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de dívida inadimplida com origem de “Via Varejo” referente ao contrato n. 644219893, no valor de R$ 6.713,38 (seis mil, setecentos e treze reais e trinta e oito centavos), vencida em 05/03/2008 (ID. 179136037 - Pág. 4).

Logo, ao que se infere dos autos, é fato incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que a requerida/apelada em sua defesa alega e admite que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que para cobranças extrajudiciais o instituto da prescrição não alcança e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Dessa forma, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial; no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Destarte, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição, sendo legítima ainda a cobrança extrajudicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. (...) 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável.- (TJ-MT - AC: 10167937320218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Desta feita, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, na forma em que realizada via plataforma “Serasa Limpa Nome”, a oportunização à negociação não configura cobrança indevida.

Outrossim, no que diz respeito à prescrição, matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, insta pontuar que esta decorre da lei e não da vontade das partes.

Assim, não se verifica necessidade de ajuizamento de ação com o propósito de que seja reconhecida a prescrição para que esta produza efeitos. Pelo mesmo motivo, tampouco se vislumbra a utilidade do provimento jurisdicional, pois a extinção do direito de ação não torna o débito inexistente, senão inviabiliza que este seja perseguido judicialmente.

E como já decidido em outras oportunidades, a necessidade e a utilidade são requisitos indispensáveis à configuração do interesse de agir.

Na hipótese, a dívida vencida em 05/03/2008 é incontroversa; trata-se de dívida prescrita, que não é objeto de negativação do nome da parte autora e/ou de cobrança judicial pela parte ré.

Contudo, embora o direito de cobrança judicial esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome".

Diante de tal contexto, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024